Tribunal: TJDFT
Processo: 0771765-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) validade da declaração da testemunha não compromissada; (ii) prova do contrato verbal denunciado e do fato constitutivo do direito do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Nulidade da prova testemunhal. 5.1. Nos termos do art. 33, da Lei no 9.099/1995, todas as provas são produzidas na audiência de instrução e julgamento. E o art. 36, do citado diploma legal, prevê que a prova oral não é reduzida a escrito. 5.2. No caso, o autor/recorrente se manifestou na primeira oportunidade sobre a alegada nulidade processual, consistente na declaração por escrito da testemunha não compromissada (CPC, art. 278), não se operando a preclusão. 5.3. No entanto, não se reconhece a nulidade do julgamento por possível inconsistência de depoimentos quando a mesma conclusão pode se dar por outras provas que não a testemunhal (Acórdão 1152219, 0731362-32.2018.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/02/2019, publicado no DJe: 01/03/2019). 5.4. Assim, deixo de reconhecer a nulidade do ato decisório para promover o aproveitamento dos atos praticados, ante a ausência de prejuízo à defesa de qualquer parte (CPC, art. 283, parágrafo único). Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
7. Dispõe o art. 369 do CPC: "As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz".
8. Outrossim, no tocante às provas produzidas pelo autor/recorrente, o Enunciado 636, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, reconhece que "as conversas registradas por aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais podem ser admitidas no processo como prova, independentemente de ata notarial."
9. No caso, embora as provas documentais produzidas sejam legítimas e admitidas no processo, as mensagens do "whatsapp" não comprovam os termos do suposto contrato verbal de prestação de serviço, e tampouco o valor, data do negócio ou condições de pagamento. No mesmo sentido: Acórdão 1908094, 0763932-95.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.
10. Outrossim, importa destacar que o autor não arrolou testemunhas na inicial e, embora intimado para tal finalidade no curso do processo, deixou de indicar suas testemunhas (ID 67551153), de forma que não comprovou o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), ante a fragilidade do acervo probatório.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n o 9.099/1995.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 33 e 36; CPC, arts. 278, 283, 369 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908094, 0763932-95.2023.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 19/08/2024; TJDFT, Acórdão 1152219, 0731362-32.2018.8.07.0016, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 14/02/2019.